Tribunal: TJDFT
Processo: 0051574-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
D E S P A C H O A autocomposição é forma primária de resolução de litígios, cujos métodos de condução devem ser estimulados a todo tempo no curso do processo judicial (artigo 3o, §3o, do Código de Processo Civil). Tendo em vista que a matéria controvertida nos autos ainda compõe substrato para potencial autocomposição, bem como a orientação do Conselho Nacional de Justiça para o fomento dos métodos consensuais de resolução de conflitos (Resolução n.o 125/2010 – CNJ), determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Segundo Grau (CEJUSC-SEG) para a promoção de conciliação entre as partes. Cumpra-se. Publique-se.